Tribunal: TJES
Processo: 5013848-68.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013848-68.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: NAIR DA CONCEICAO SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013848-68.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO:
NAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MAIS DE CINCO ANOS. CONTRATAÇÃO ININTERRUPTA PARA O MESMO CARGO. LOTAÇÃO EM ESCOLAS DIVERSAS QUE NÃO DESCARACTERIZA O CARÁTER SUCESSIVO DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXCEPCIONAL OU DE INTERESSE PÚBLICO. RECONHECIDA A NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por NAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS SILVA em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora sustenta ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não recebeu o FGTS devido sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao depósito em conta vinculada em nome da parte autora do FGTS, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5127375, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o vínculo com a autora se deu para a função de professor, para atuação em locais distintos e com duração em períodos distintos, logo, os contratos temporários são válidos e legal, tendo em vista a necessidade excepcional da administração pública.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem,
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

Nesse sentido, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Nesta senda,
a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo
, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei no 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória no 2.164- 41/2001:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória no 2.164-41, de 2001).

Em igual sentido, o TJ-ES, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Professora. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado com o recorrente por mais de 05 (cinco) anos, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações, ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Ademais, para que seja reconhecida a nulidade, é irrelevante a análise da lotação da servidora, posto que, o fato de a recorrente estar lotada em escola diversa não interrompe a contratação continuada que esta teve com a municipalidade, mantendo-se, ainda assim, a configuração das contratações sucessivas. É nesse sentido que entendem as turmas recursais do TJPR:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. DOCENTE POR PRAZO DETERMINADO. Contratação por meio de processo seletivo simplificado (pss). Sucessivas contratações temporárias. Art. 37, inc. IX, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 108/2005. Inobservância do caráter temporário e de excepcional interesse público. Nulidade. Reconhecimento ao direito de recebimento dos valores referentes ao FGTS. Aplicação do tema 916 do Supremo Tribunal Federal. Designação em escolas distintas que não altera a ilegalidade das contratações. Extensão do direito por todo o curso do contrato, como consequência da nulidade reconhecida. Precedentes das turmas recursais dos juizados especiais do Paraná (TJPR. 4ª turma recursal. 0030060-15.2018.8.16.0030. Foz do iguaçu - Rel. : Juiz de direito da turma recursal dos juizados especiais leo Henrique furtado araujo - j. 29.08.2022) | TJPR. 4ª turma recursal. 0002883- 22.2018.8.16.0145. Ribeirão do pinhal - Rel. : Juiz de direito da turma recursal dos juizados especiais aldemar sternadt - j. 14.06.2022 | TJPR. 4ª turma recursal. 0001466-16.2019.8.16.0075. Cornélio procópio - Rel. : Juíza de direito da turma recursal dos juizados especiais manuela tallão benke - j. 08.02.2021). Pleito de aplicação da taxa referencial (TR) pelo Estado do Paraná. Inaplicabilidade na espécie, considerando que não foram realizados depósitos. Manutenção da forma de atualização determinada na sentença. Precedente (TJPR. 3ª turma recursal suplementar dos juizados especiais. 0032567-11.2020.8.16.0019. Ponta grossa - Rel. : Juíza de direito substituto juliane Velloso stankevecz - j. 12.12.2022). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0008606-69.2019.8.16.0021; Cascavel; Terceira Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos; Julg. 06/03/2023; DJPR 06/03/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO DO PARANÁ. FAZENDA PÚBLICA. Docente por prazo determinado. Contratação por meio de processo seletivo simplificado. Pss. Sucessivas contratações temporárias. Artigo 37, IX, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 108/2005. Inobservância do caráter temporário e de excepcional interesse público. Nulidade. Reconhecimento ao direito de recebimento dos valores referentes ao FGTS. Tema 916 do STF. Prescrição de trato sucessivo. Aplicação da Súmula nº 85 do c. STJ. Designação em escolas distintas que não altera a ilegalidade das contratações. Rescisão do contrato vigente. Possibilidade. Utilização da taxa referencial como índice de correção monetária. Concordância entre as partes. Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECPR; RInomCv 0002243-92.2019.8.16.0077; Cruzeiro do Oeste; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araújo; Julg. 24/08/2020; DJPR 28/08/2020).

Ainda, embora o município justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de professor todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de professores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)